Tribunal: TJPA
Processo: 0813819-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813819-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO JEAN DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EQUÍVOCO DA DECISÃO QUE CONCLUIU QUE O AGRAVANTE NÃO PREENCHIA O REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, POIS LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A PRÁTICA DE ANTIGAS FALTAS GRAVES. IMPROCEDÊNCIA. COMPORTAMENTO DO RECORRENTE QUE DEVE SER AVALIADO DURANTE TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZOABILIDADE DA DECISÃO, UMA VEZ QUE O AGRAVANTE APRESENTA HISTÓRICO DE FUGA E PUNIÇÃO CONSISTENTE EM ISOLAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A avaliação do comportamento do agravante é realizada durante todo o período da execução da pena e não apenas no período de 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional. Por isso, mostra-se razoável o entendimento do juízo
a quo
em considerar como não preenchido o requisito subjetivo, pelo fato do agravante ter se evadido da casa penal onde se encontrava custodiado e lhe ter sido imposta punição consistente em reestabelecimento do regime semiaberto, por lesão corporal dolosa. Precedente do STJ.

II. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RICARDO JEAN DA SILVA FERREIRA
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante sustenta que a prática antiga de infrações disciplinares não podem servir de fundamento para o juízo
a quo
concluir que possui mal comportamento carcerário.

Pede o provimento do recurso, a fim de obter o benefício do livramento condicional.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que fosse reformada a decisão agravada.

O
custos legis
opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante foi condenado a pena total de 23 (vinte e três) anos de reclusão pela prática do delito previsto nos arts. 157, 3º, II e 129, § 1º, ambos do Código Penal, iniciando sua reprimenda corporal em 21.11.2007, nos autos n.º 006601- 07.2009.8.14.0401.

O agravante alega que, pelo cálculo de liquidação de pena, o recorrente teria alcançado em 04.08.2020 os requisitos legais para ver declarado seu direito ao livramento condicional e que, embora o Ministério Público tenha apresentado parecer favorável, o petitório foi indeferido pelo juízo, sob o fundamento de que o Agravante não preenchia os demais requisitos subjetivos, em razão de haver incorrido em fuga no ano de 2017 e em falta grave no ano de 2019, quando em cumprimento do regime semiaberto.

RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante sustenta que a prática antiga de infrações disciplinares não podem servir de fundamento para o juízo
a quo
concluir que possui mal comportamento carcerário.

Analisando a certidão carcerária do agravante, verifica-se a ocorrência de fuga no dia 14/07/2017 (ID 7347899) e decisão homologatória de PDP n.º 025/2018- CRC/SUSIPE (ID 7348271).

De fato, a alínea “b” do inciso III do art. 83 do CP determina que o apenado pode obter o livramento condicional se não praticar falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido. Ocorre que o mesmo diploma legal exige que o requerente tenha bom comportamento
DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA
(art. 83, inc. III, alínea “a”, do CP).

Nesse caso, o juízo recorrido agiu corretamente, pois há razoabilidade no argumento de que a falta grave, consistente na fuga da casa penal onde estava custodiado e o reestabelecimento do regime semiaberto por lesão corporal dolosa, implicam na ausência de comportamento satisfatório no cumprimento da reprimenda.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 3. "O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consubstanciado no não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional; não limita a avaliação de conduta satisfatória durante o período de resgate da pena" (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 25/8/2021). (...) 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC 686.645/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)”

Por isso, não há qualquer equívoco a ser corrigido na decisão impugnada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023